Tribunal: TJDFT
Processo: 0710747-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica. Associação. Pedido de desfiliação. Demora. Dano moral. Inocorrência. Dano Material. Honorários advocatícios contratuais. Descabimento. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, quanto ao pedido de declaração de inexistência de relação jurídica (desfiliação), e improcedentes os pedidos de indenização por dano moral e material.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a demora na exclusão do nome da autora do quadro de sócios da associação ré pode acarretar compensação por dano moral; e (ii) estabelecer se há direito à indenização por dano material referente aos honorários advocatícios contratuais.
III. Razões de decidir
3. Em que pese a possibilidade à desfiliação seja um direito assegurado constitucionalmente, eventual demora não implica, por si só, em dano moral indenizável.
4. O caso não configura dano moral in re ipsa, ou seja, presumido. Cabia, portanto, à recorrente demonstrar que a demora na efetivação de sua retirada do quadro da associação lhe causou dano extrapatrimonial, como exposição desnecessária, tratamento inadequado ou até mesmo a impossibilidade de exercer livremente sua profissão, conforme alegado.
5. A contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1507864/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 20.04.2016; STJ, AgInt no AREsp no 1.418.531/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 15.08.2019; STJ, REsp no 2.060.972/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13.06.2023.